Tribunal: TJBA
Processo: 8001589-96.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001589-96.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
LOUISE LAURA FIGUEIREDO MUNIZ, FLEUBER RAMOS BARBOSA

APELADO: VALDECI MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES, JAMILE DA CONCEICAO MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL
. INDENIZAÇÃO DE LICENÇAS PRÊMIO. DEMONSTRAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO DIREITO E NÃO FRUIÇÃO DURANTE A ATIVIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI MAIS RECENTE. EXISTÊNCIA DE DIREITO À LICENÇA PRÊMIO NA ANTERIOR LEI MUNICIPAL Nº 535/61. CONTAGEM DOS PERÍODOS AQUISITIVOS CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE EM CADA PERÍODO. AUTORA QUE FAZ JUS A TRÊS BLOCOS DE SEIS MESES DE LICENÇA PRÊMIO SOB A LEI MUNICIPAL Nº 535/61 E UM BLOCO DE TRÊS MESES DE LICENÇA PRÊMIO SOB A LEI MUNICIPAL N.º 005/2015. AJUSTE DO DISPOSITIVO PARA AFASTAR AMBIGUIDADE E EXPRESSAR DIREITO À INDENIZAÇÃO RELATIVA A VINTE E UM MESES DE LICENÇA PRÊMIO.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação cível no processo n. 8001589-96.2024.8.05.0271 em que são é apelante o
MUNICÍPIO DE VALENÇA
, e apelada o
VALDECI MARIA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO EM PARTE
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator